Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052721-98.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE ELINO CARDOSO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: ERASMO PEREIRA DE ARAUJO, ANDREA MORAIS PEREIRA CARDOSO, EVA VILMA DE ARAUJO, MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EDY PEREIRA DE ARAUJO, EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO, EDITE PEREIRA DE ARAUJO, EDU PEREIRA DE ARAUJO, HERACLITO PEREIRA DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 12201253, de petição da parte exequente requerendo a substituição do polo ativo da demanda pelos sucessores do falecido, uma vez que o inventário foi encerrado, conforme documentos comprobatórios de ID 12201252. Intimado para falar sobre o pleito, o Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 16994374). Pois bem. Embora o espólio, em regra, seja representado pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do novo Código de Processo Civil), no caso, o inventário já foi encerrado, de maneira que são legitimados para representar o “de cujus” a viúva e todos os seus herdeiros. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE FALECIDO POR SEUS SUCESSORES. ABERTURA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 1. O tema inserto no art. 993 IV, alíneas f e g do CPC não foi debatido pela instância ordinária, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Ausente o necessário prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282/STF. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo TJPE acerca da inexistência de bens a inventariar, de modo a não haver qualquer impedimento legal para que sejam habilitados os sucessores, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. "Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido. (REsp 554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242)”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015) (Grifos nossos) Portanto, no caso dos autos, os herdeiros possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, com o objetivo de promover o cumprimento de sentença de valores oriundos de título executivo judicial que seriam devidos ao “de cujus”. Inclusive, diante do encerramento do inventário, não pairam dúvidas sobre a titularidade do crédito que ora se vindica, o que possibilita a percepção em separado da cota parte cabível a cada herdeiro. 2. DIANTE DO EXPOSTO: a) Defiro a substituição do polo ativo da demanda para fazer constar os herdeiros identificados no inventario encerrado apresentado no ID 12201252, em lugar do espólio. Procedam-se as alterações na autuação do feito. b) Certifique a Secretaria do Conselho Especial se houve o trânsito em julgado da decisão de ID 16627978, e, em caso positivo, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito nos termos fixados na decisão de ID 16627978, com destaque dos honorários contratuais pactuados no ID 12201196, apuração dos honorários sucumbenciais arbitrados conforme decisão de ID 12201241, e discriminação da cota parte cabível a cada herdeiro exequente. c) Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator